Tribunal: STF
Processo: Rcl 78387
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ado Transportadora Ltda. contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020939-81.2022.5.04.0102), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em reclamação trabalhista, o autor alega que foi admitido pela reclamada Ado Transportadora em novembro/2020, atuando como entregador parceiro. Que sua remuneração mensal era de R$ 3.900,00, em média, sem CTPS anotada. Logo, requereu o reconhecimento do vínculo empregatício e verbas decorrentes. 



    Contudo, o autor da demanda trabalhista nunca foi empregado da peticionante neste período vez que, conforme confessado em audiência: (i) tinha autonomia para escolher os dias em que iria prestar serviços; (ii) que poderia ser substituído; (iii) que recebia apenas por diária e entregas; (iv) prestava serviços sem subordinação, pessoalidade, habitualidade e/ ou exclusividade. 



    Ou seja, o autor foi contratado na qualidade de prestador de serviços, realizando suas atividades sem subordinação, inclusive, prestava serviço a outros clientes, o que era totalmente permitido, portanto, o ATO JURÍDICO PERFEITO, sem qualquer vício e coação, respeitado a mais absoluta e íntegra manifestação da vontade das partes, com plena validade e se deu de forma perfeita e legal, sem caráter de exclusividade e sem qualquer um dos elementos caracterizadores de vínculo empregatício. 



    Após a instrução, em consonância com o posicionamento do STF, o Magistrado de primeiro grau que não havia vínculo empregatício entre as partes, tendo sido de natureza comercial:



    […]



    O autor da demanda recorreu da decisão e, em 2ª Instância, foi modificada a decisão com o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes: 



    […]



    Após, a peticionante interpôs recurso de revista, trazendo à baila novamente o Tema 725, ADPF 324, ADC 48 e ADI 3991. Contudo, ainda não houve o respectivo julgamento. 



    Diante do julgamento desfavorável no Tribunal Regional da 4ª Região e no Tribunal Superior do Trabalho, alternativa não restou à ora reclamada, senão ajuizar a presente reclamação constitucional a fim de manter as decisões deste E. Superior Tribunal Federal, que há repercussão geral. 



    Veja-se, em todas as instâncias, a reclamada insurgiu contra o vínculo empregatício, vez que totalmente permitido a terceirização da atividade meio e fim entre empresas, consoante decisões vinculantes nas ADC 48 e ADI 3991; no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252) e na ADPF 324, e a decisão prolatada pela Exma Relatora do Tribunal Regional da 4ª Região, manteve o afastamento da validade do contrato de prestação de serviços, por ausência de transcendência, em total afronta ao artigo 5º, incisos II, LIV e LV e Art. 170 da CF/88, e às decisões vinculantes retro citadas, que corroboram a transcendência política do recurso”.



    Ao final, no mérito, requer “Que seja acolhido o pedido formulado nesta reclamação, com a consequente cassação da decisão impugnada, diante do flagrante afronta ao posicionamento vinculante desse e. Tribunal na ADC 48, na ADI 3991, no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252) e na ADPF 324”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; nas orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, na tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Pelotas julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6):



    “Não vislumbro, no caso concreto, a existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego nos moldes pretendidos, mas sim a prestação do serviço autônomo, mediante relação de parceria comercial.



    Concluo que da prova colacionada aos autos não emergem os requisitos necessários ao preenchimento do suporte fático do art. 3° da CLT, especialmente a subordinação jurídica, uma vez que o próprio autor afirma que somente trabalhava quando era chamado, tendo permanecido quase três semanas sem prestar serviços, sendo que parou de prestar serviço aos demandados apenas ser por chamado cada vez menos. 



    Ademais, o documento de ID. 6d9274f demonstra que o autor não laborava todos os dias. A título de exemplo, destaco o mês de janeiro/2021, em que há registro de entregas apenas nos dias 08 e 14/01. 



    Tais circunstâncias demonstram que as empresas rés, na relação com o reclamante, não detinham o poder diretivo e disciplinar que é próprio à relação de emprego, nem estava presente o requisito da não eventualidade. 



    Pelo exposto, acolho as teses das defesas e julgo improcedente a pretensão de reconhecimento do vínculo de emprego, motivo pelo qual são indevidas as demais parcelas vindicadas na inicial, porquanto meros consectários do pedido principal.”



    Em sede recursal, no entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário da parte ora beneficiária para reconhecer o vínculo empregatício, em razão do princípio da primazia da realidade, desconsiderando a forma de negociação da prestação de serviços pactuada entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 11):



    “VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA DE ENTREGAS. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova quanto à existência de relação empregatícia impõe que o trabalhador comprove a prestação de serviços em favor do suposto empregador e, quando incontroversa ou comprovada a prestação de serviços, cabe ao suposto empregador demonstrar que a relação havida não foi de vínculo empregatício; nos termos do artigo 818 da CLT.



    […]



    O contrato de emprego pode ser tácito ou expresso, verbal ou por escrito, consoante dispõe o artigo 443 da CLT. Portanto, a falta de contrato formal de emprego entre o reclamante e a reclamada, por si só, não é óbice à existência de verdadeira relação de emprego, pois impera no direito laboral o Princípio da Primazia da Realidade, devendo ser analisado no caso concreto a presença ou não dos requisitos dos arts. 2º e 3º, da CLT, verbis: 



    […]



    Na situação em análise, restou incontroversa a prestação de serviços pelo reclamante em favor da reclamada ADO TRANSPORTADORA LTDA, que se defende alegando que ele era motorista autônomo. 



    Portanto, sendo a relação de emprego a forma ordinária da prestação de serviços, incumbia à reclamada comprovar o fato impeditivo alegado, ou seja: demonstrar a contratação na forma autônoma, sem subordinação; ônus do qual não se desincumbiu. Note-se, quanto a este aspecto, que a testemunha Priscila Barboza de Oliveira, única apresentada pelo reclamado, por sua vez, limitou-se a declarar ...que presta serviços para a ADO, sem CTPS anotada; que seu chefe imediato é o supervisor Sérgio, não sabendo se esse possui CTPS assinada; que não tem autonomia para contratar ou dispensar os motoristas; que a depoente representa a ADO em Pelotas". Tendo em vista o ora informado pela testemunha, bem como, o informado pela preposta, acolho a contradita formulada pelo autor, ficando a informante dispensada de depor, sob protestos da procuradora da reclamada. Nada mais.(ID 56c6caf - Página 4). Além disso, conforme também constou na referida ata de audiência, em face da contradita apresentada pelo autor, acolhida pelo magistrado, a testemunha passou a ser ouvida como informante, de modo que, na prática, não houve testemunha apresentada pela ré para comprovar o caráter autônomo da atividade do reclamante, alegada pela reclamada. 



    Não satisfeito o ônus probatório da ré (artigo 818 da CLT), não restam dúvidas sobre a existência de relação de emprego mantida entre o reclamante e a reclamada em questão. 



    Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante, no aspecto, para reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada ADO TRANSPORTADORA EIRELI, no período de 01/11/2020 a 30/04/2021, na função de Motorista de Entregas, com o salário de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), determinando a anotação da sua CTPS pela empregadora assim como o retorno dos autos à Vara de origem para apreciação dos pedidos formulados na petição inicial, sob pena de supressão de instância”.



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia da forma de negociação da prestação de serviços de entrega de mercadorias pactuada entre a Reclamante e a parte beneficiária. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, por exemplo, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio de contratação de prestadores de serviço autônomos para a entrega de mercadorias.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0020939-81.2022.5.04.0102. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente